Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULAS DE RENÚNCIA E UTILIZAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. CONSENSUALIDADE E AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação monitória, indeferiu a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, ao entender que cláusulas como a renúncia ampla de direitos e o uso de valores bloqueados para amortização do débito seriam potencialmente abusivas. A decisão agravada também apontou a inexistência de valores efetivamente penhorados, o que comprometeria a efetividade da cláusula de amortização. A parte agravante alegou violação aos princípios da autonomia privada, consensualidade e segurança jurídica, ao passo que a parte agravada, em contrarrazões, manifestou-se favorável à homologação do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes no curso de ação monitória, cujas cláusulas, embora inicialmente reputadas abusivas pelo juízo de origem, foram posteriormente ratificadas pelas partes, inclusive pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil de 2015 prestigia a autocomposição e a consensualidade, permitindo às partes plenamente capazes convencionar sobre aspectos do processo, desde que respeitados os princípios da boa-fé, legalidade e função jurisdicional (art. 190 do CPC).
4. A homologação judicial de acordo deve se limitar à verificação da regularidade formal e da inexistência de ilegalidade manifesta, não cabendo ao magistrado substituir a vontade das partes capazes.
5. A cláusula de renúncia constante do pacto limita-se ao objeto da obrigação transacionada, não configurando renúncia genérica nem afronta a direitos indisponíveis.
6. A previsão de utilização de valores eventualmente bloqueados para amortização do débito é prática comum em acordos dessa natureza e não implica afronta ao devido processo legal.
7. A concordância expressa da parte agravada com os termos do acordo evidencia a validade do negócio jurídico e afasta qualquer dúvida quanto à existência de vício de vontade ou ilegalidade.
8. A recusa à homologação do acordo, ausente ilegalidade manifesta ou prejuízo à ordem pública, contraria os princípios da autonomia privada, da economia processual e da efetividade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado por partes plenamente capazes deve ser admitida quando ausente ilegalidade manifesta, ainda que contenha cláusula de renúncia limitada ao objeto da obrigação transacionada.
2. A previsão de utilização de valores eventualmente bloqueados para amortização de débito em acordo judicial é válida, desde que não configure afronta ao devido processo legal.
3. A manifestação expressa de ambas as partes pela homologação do acordo afasta a presunção de vício e reforça a consensualidade exigida para sua validade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 190 e 922.